Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-23.2019.8.11.0029
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000047-23.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WALTER SOARES DIAS - CPF: 196.798.231-72 (APELANTE), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE ARAUJO - CPF: 926.138.378-53 (ADVOGADO), LUCIA BRENTANO - CPF: 535.050.931-49 (APELADO), ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), LIRIO BRENTANO - CPF: 162.713.949-49 (APELADO), LUCIA BRENTANO - ME - CNPJ: 33.700.857/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 732.941.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA BRENTANO - CPF: 535.050.931-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIA BRENTANO - ME - CNPJ: 33.700.857/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FEITO ENVOLVENDO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL ((CAR/CAMIONETE/CARROC/ABT, DISEL, ano 1993, modelo 1994, placa HRA3707, chassi 9BG244NBRPCO10473) – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – ANÁLISE SISTEMÁTICA E CONJUNTA COM OS AUTOS DA REINTEGRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DA CADEIA DE POSSE DO BEM – VERIFICAÇÃO DE ESBULHO E NECESSIDADE DE RETOMADA – NÃO PAGAMENTO – CHEQUE DEVOLVIDO - TRADIÇÃO QUE NÃO SE EFETIVA EM SITUAÇÃO DE ESBULHO – BOA FÉ DESCARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Descabida a tese de ausência de fundamentação idônea da sentença, quando presentes os requisitos concernentes à aplicação sistemática e lógica decorrente do julgado de reintegração de posse e embargos de terceiro, envolvendo o mesmo produto (bem móvel - CAR/CAMIONETE/CARROC/ABT, DISEL, ano 1993, modelo 1994, placa HRA3707, chassi 9BG244NBRPCO10473), sendo declinada a cadeia de posse e a desconstituição do negócio (venda do bem), ante a utilização de cheque sem fundos, ou seja, sem que houvesse efetivado o pagamento, de modo que a simples tradição não induz necessariamente à propriedade e posse indissolúvel do referido bem móvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
WALTER SOARES DIAS
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, nos autos de Embargos de Terceiro n.
1000047-23.2019.8.11.0029
, propostos em face de
LUCIA BRENTANO – ME e LÍRIO BRENTANO
,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão e CONDENOU o Embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Apelante aduz que se trata de “(...) Embargos de Terceiros em que o autor, ora apelante, tenta reaver uma Camionete GM/D20 Custom S; Código Renavam: 00615891969; Chassi: 9BG244NBRPC010473, Diesel, Ano de Fabricação: 1993, Ano do Modelo:1994, Branca, Placa HRA-3707, no qual teve sua propriedade retirada através de uma Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Morais e Materiais, que tramitou na Comarca de Canarana – MT, sob o nº 000433-87.2018.8.11.0029, tendo como partes os Apelados e o senhor DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA, sendo o Apelante estranho à lide principal”. (ID. Num. 45402980 - Pág. 3 e 4)

Acrescenta que “(...) o veículo em discussão estava licenciado em nome do senhor ALSIRIO LIRIO DILLY, este, vendeu ao senhor IVO DALPIZZOL, que por sua vez vendeu aos APELADOS, que venderam para o senhor DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA, que vendeu ao Apelante”. (ID. Num. 45402980 - Pág. 4)

Aduz que o Apelante “(...) é possuidor e legítimo proprietário da Camionete GM/D-20 Custon, pois adquiriu do senhor DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O veículo, encontrava-se licenciado em nome do Senhor ALSIRIO LIRIO DILLY, que já tinha transferido o veículo para o Apelante. Destaca-se que o Apelante somente tomou conhecimento do imbróglio envolvendo DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA e os Apelados no momento em que teve seu veículo constrito através da ação Judicial nº 000433-87.2018.8.11.0029”. (ID. Num. 45402980 - Pág.

4)

Argumenta que a sentença está acobertada por “error in judiando”, eis que o Magistrado sentenciante não fundamentou sua decisão em qualquer prova documental ou testemunhal, e sim apenas com base nas informações escritas na contestação.

Destaca que o Apelante “(...) NUNCA procurou os Apelados para solicitar quaisquer informações sobre o veículo, eis que o veículo se encontrava licenciado em nome do senhor ALSIRIO LIRIO DILLY, e não em nome dos Apelados. Destacamos, Nobre Desembargadores, não existem nos autos qualquer prova documental ou testemunhal que ateste que o Apelante procurou os Apelados para solicitar informações sobre o veículo, e que em momento algum tomou conhecimento de qualquer empecilho entre os Apelados e o senhor DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA.

Sustenta que desconhece qualquer negócio envolvendo os Apelados e o Sr. Deidison Martins de Oliveira; que procurou o Senhor Alsirio Lírio Dilly para realizar a transferência do veículo, o que foi feito sem qualquer problema, pois não constava nenhuma restrição que impedisse tal ato.

Aponta a boa-fé do Apelante; a ausência de impedimento para a alienação do veículo, não se podendo presumir ato de má-fé do Apelante.

Assevera que diante das provas dos autos e as regras dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil, é imperioso admitir que, quando realizada a busca e apreensão do veículo constritado, o bem já estava na propriedade do apelante, o que se perfectibilizou com a tradição e a transferência de propriedade.

Requer o provimento do apelo, para o fim de reformar a sentença, julgando procedente do pedido deduzido na exordial.

Pede, ainda, a análise preliminar de situação do “error in judicando”, bem como a necessidade de abertura de instrução processual, ante a falta de prova quanto a má-fé do Apelante, o que não ficou esclarecido pelo Juízo, tampouco provado através de documentos ou prova testemunhal.

Por fim, requer a gratuidade da justiça.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Embargos de Terceiro n.
1000047-23.2019.8.11.0029
, propostos em face de
LUCIA BRENTANO – ME e LÍRIO BRENTANO
,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão e CONDENOU o Embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Primeiramente,
indefiro
o pedido de justiça gratuita, uma vez que não há qualquer comprovação de hipossuficiência financeira por parte do Apelante, tanto que foi condenado pelo primeiro grau ao pagamento das custas e da verba honorária advocatícia. Ressalte-se, ainda, que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para que seja concedido o benefício, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, em consonância com o disposto na Constituição Federal acerca da matéria.

Pois bem. Feito esse introito, insta salientar que a alegação preliminar de “error in procedendo” confunde-se com a matéria de mérito e como tal será analisada.

Após a devida análise, tem-se que não há qualquer reparo a ser feito na sentença combatida, pois o Magistrado, diferentemente do apontado pelo Apelante (que busca nulificar a sentença alegando ausência de fundamentação idônea), fez uma abordagem didática e sistemática, em conjunto com os termos da Reintegração de Posse, envolvendo o bem em litígio (CAR/CAMIONETE/CARROC/ABT, DISEL, ano 1993, modelo 1994, placa HRA3707, chassi 9BG244NBRPCO10473), discriminando acerca da cadeia de posse do veículo, especialmente quando dispôs na sentença que:

“(...) Conforme documentos juntados nos autos, verifico que os embargados eram proprietários de uma loja e receberem de Ivo Dalpizol o veículo objeto do litígio a fim de saldar uma dívida pelos produtos que lhe foram vendidos e, em razão do veículo se encontrar licenciado em nome de Alsirio Lirio Dilly, este, outorgou ao Embargado uma procuração com prazo indeterminado para vender e transferir o veículo.

Assim, os embargados venderam o veículo ao Sr. Deidison Martins de Oliveira que mesmo sem pagar pelo veículo, o vendeu para o Embargante.

Os embargados em dezembro/2016 venderam o veículo para Deidison Martins de Oliveira pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), representado pelo cheque sob o nº 000010, prédatado para o dia 20.04.2017, ficando acertado que a transferência se daria após a compensação do cheque. Entretanto, antes da compensação do cheque, o Embargante procurou o Embargado, a fim de colher informações acerca do veículo, ante a intenção de comprá-lo, sendo de imediato informando pelo embargado que a camionete foi vendida para Deidison e que a transferiria para o nome dele após a sua quitação.

Observa-se que o embargante tinha conhecimento da situação do veículo e antes da compensação do cheque dado pelo Deidison, optou por adquirir o veículo por preço bem inferior ao valor vendido pelos embargados.

Os embargados na data aprazada para compensação do cheque, verificaram que não possuía fundos, motivo n° 11 (cheque sem fundos), e sem quitar a camionete, o Sr. Deidison praticamente desapareceu da cidade, deixando prejuízos para os Embargados.

Então os embargados propuseram com uma Tutela de Urgência de Natureza Cautelar de Sequestro de Bem Móvel com Pedido Liminar, a qual, através do cumprimento de decisão proferida em Agravo de Instrumento 1014062-21.2018.8.11.0000 - em 15 janeiro 2019, o veículo em questão foi sequestrado.

Restou incontroverso nos autos que o embargante assumiu o risco de adquirir um veículo que não havia sido quitado ao embargado Lírio, tomando para si a responsabilidade de lograr vantagem ao adquirir o automóvel com 50% a menos do valor devido.

Com relação a alegação do embargante quanto ao procedimento de Reintegração de Posse, já fora sentenciado nos autos principais 1000433.87.2018.811.0029, sendo desnecessária novamente abordá-la, posto que será transladada cópia da sentença proferida naqueles autos.

Logo, inquestionável o direito dos embargados em verem restituído o seu veículo, nos termos decididos no Agravo de Instrumento 1014062-21.2018.8.11.0000.

Nesse contexto, com fundamento no artigo 1.210 do Código Civil, demonstrado o direito dos embargados em serem mantidos na posse do veículo objeto do litígio, a improcedência da presente demanda é medida que se impõe”.

Com esses apontamentos, descabida se mostra a tese de “error in procedendo”, devendo-se assinalar que o Juízo “a quo” distribuiu justa tutela jurisdicional, julgando o feito também dentro do contexto apresentado também na Reintegração de Posse n. 1000433-87.2018.8.11.0029 – em que foi disposto o esbulho praticado, em razão de cheque dado em pagamento, que não foi satisfeito (cheque sem fundos), ou seja, não houve o pagamento, Vejamos:

“(...) depreende-se do conjunto probatório acostado aos autos, que restou evidenciado o esbulho praticado pelo requerido a partir do não pagamento do veículo, o que acarreta a procedência da reintegração de posse.

Das provas carreadas aos autos é possível notar que o veículo objeto da lide era de propriedade dos autores (Id. 4866736) e foi vendido ao requerido, todavia não houve o pagamento do valor acordado, consoante se observa do cheque devolvido (Id. 4867060).

O esbulho praticado pelo Requerido deu-se no momento em que o cheque dado em pagamento não foi satisfeito por este, o que converteu sua posse em injusta, já que não cumpriu com o pactuado verbalmente entre as partes e, ainda, “vendeu” o veículo a terceiros por metade do valor pactuado com os autores.

Dessa forma, a data do esbulho foi configurada em 20/04/2017, dia em que se revelou a inexistência de fundos para compensar o cheque.

A perda da posse do Requerente Lírio, restou caracterizada no momento em que houve a inadimplência do Requerido no pagamento do cheque referente ao veículo e não devolução do bem em razão do descumprimento do acordado, razão que a procedência da reintegração é medida que se impõe.

Ressalta-se que já houve o sequestro do veículo e está sob a responsabilidade do autor, conforme auto de sequestro e depósito ID 17428655, nos termos da decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento”. (ID. Num. 45402978 – pág. 3)

Ressalte-se, ainda, que a tradição do bem não induz, necessariamente, ao estabelecimento de direito irrefutável quanto à propriedade do bem móvel.

Desse modo, a meu viso, não há qualquer reprimenda a ser feita na sentença, ficando demonstrada somente a irresignação do Apelante, contudo, sem qualquer lastro que possua o condão de alterar o decreto sentencial.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85,
§ 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020